Tribunal: STF
Processo: HC 250438
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 964.968/TO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Conforme a denúncia, em 10 de junho de 2024, o Acusado, em conjunto com outros indivíduos, teriam, mediante grave ameaça e concurso de pessoas, tentado subtrair carga da empresa Souza Cruz Ltda., transportada em trecho ermo da Rodovia TO-080. 



    [...]



    Analisando a decisão impugnada (processo 0003729-07.2024.8.27.2737/TO, evento 133, SENT1) percebe-se que o Magistrado a quo lançou fundamentação concreta para a manutenção da decretação de prisão com base na garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do quantum da pena aplicada e regime de cumprimento fixado, que acaba por legitimar a cautelar extrema. 



    Trata-se de condenação a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, pelo grave crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com o emprego de violência e grave ameaça, praticado no contexto de organização criminosa ocorrido em 10/06/2024, na Rodovia TO-080. 



    [...]



    Cabe mencionar, ainda, que a decisão baseou-se na reincidência em crimes patrimoniais do Paciente (processo 0003729-07.2024.8.27.2737/TO, evento 12, CERTANTCRIM1).



    [...]



    Desta feita, a alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente se apresenta frágil, não havendo, neste momento processual, a ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar pleiteada. 



    Por tais razões, e considerando a análise preliminar cabível ao pedido, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de revogação da prisão preventiva. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente